Tribunal: TJDFT
Processo: 0760517-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural para compelir o requerido a desbloquear o cartão passe livre especial PCD n° 0.116.329.033, sob pena de multa diária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57784599). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que possui vários problemas de saúde, necessitando constantemente de locomoção para hospitais e clínicas para receber tratamento médico; que a suspensão temporária do benefício por um ano representa um grave obstáculo à continuidade do tratamento médico, essencial para a melhoria de sua qualidade de vida; e, embora o cartão atualmente permita uso ilimitado, há uma cobrança posterior por uso excessivo, resultando em penalizações desproporcionais como a suspensão do benefício. Além disso, aponta sua condição de pessoa simples, com limitada instrução e sem formação em direito, argumentando que não é razoável esperar que tivesse pleno conhecimento das normas específicas relativas ao uso do cartão Vale Transporte. Reforça que não houve intenção de cometer fraude, visto que o uso do cartão começou há muitos anos e os problemas apontados pelo requerido iniciaram apenas em outubro de 2022. Diante disso, pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos constantes da inicial.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o cartão 'vale transporte' é de uso pessoal e intransferível, visando exclusivamente atender às necessidades de deslocamento do usuário beneficiado, mas, com base em rotinas de auditoria e controle de uso, identificou-se uso incompatível do cartão cadastrado em nome da parte autora, ora recorrente. Informa que foram apuradas ultrapassagens do limite diário de uso, conforme evidenciam relatórios anexados à contestação, que detalham os deslocamentos excedentes, resultando em prejuízo ao Distrito Federal, que subsidia tarifariamente as empresas do Sistema de Transporte Público Coletivo. Relata que após notificação e indeferimento da defesa apresentada pela parte interessada, concluiu-se pela suspensão do benefício por doze meses e pela necessidade de ressarcimento no valor de R$ 130,64, reafirmando-se a legalidade da atuação administrativa.
5. Nos termos da Lei Distrital no. 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para as pessoas com deficiência, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso (art. 4o), e o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará (art. 5o).
6. Na hipótese, a parte autora é beneficiária do Passe Livre Especial - Pessoa com Deficiência (ID 57784579). Instaurado o Processo Administrativo no 00041-00000080/2023-21 (IDs 57784594 e 57784595), o referido cartão foi suspenso devido ao uso indevido, ultrapassando o limite de viagens diárias permitidas. A recorrente apresentou defesa prévia em que alegou desconhecimento quanto aos limites de acessos. Contudo, a sua defesa foi indeferida, resultando em um débito apurado no valor de R$ 130,64 e na suspensão do benefício por um ano.
7. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem assim demonstrada a utilização indevida do benefício, em quantidade superior à legalmente concedida, tem-se por legítima a aplicação da penalidade de suspensão por 1 (um) ano, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Demais disso, o desconhecimento da lei é inescusável, nos termos do art. 3o da LINDB. Precedentes: Acórdão 1742727, 07239109220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1795935, 07233210320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Escorreita, pois, a sentença de improcedência dos pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Diante do irrisório valor da causa, arbitro os honorários por equidade no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.